Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO. PROVA OBJETIVA. TEMA 485 STF. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O EDITAL. INOCORRÊNCICA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA.1 – STF: Tema no 485. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, fixou a tese de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.2 – Improcedência liminar. Correta a sentença de improcedência liminar do pedido, com fundamento no art. 332, II, do CPC, por afronta ao Tema no 485 da Repercussão Geral do STF, ante a inexistência de ilegalidade, inconstitucionalidade ou incompatibilidade das questões impugnadas com o edital do certame.3 – Apelação desprovida.
(ap)